Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724054-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS VINICIUS ALVES FORNAZIER, LUCAS DANIEL ALVES FORNAZIER AGRAVADO: CONDOMINIO SERRA AZUL D E S P A C H O Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS VINICIUS ALVES FORNAZIER e LUCAS DANIEL ALVES FORNAZIER contra a Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por CONDOMÍNIO SERRA AZUL contra AFONSO RIBEIRO DOS SANTOS, a qual deferiu a liminar para determinar a reintegração da parte autora na posse da área adjacente ao lote 1-A, quadra 34, do condomínio autor. O pedido de efeito suspensivo já foi decidido no plantão judicial, oportunidade em que ratifico integralmente o entendimento exarado. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator